Tribunal: STF
Processo: RHC 255896
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por J.R.V., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 965.199/MG, Relator o Ministro Otavio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Consta que o paciente foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, caput, e 147, ambos do Código Penal.  



    Neste recurso (edoc. 63), a defesa, a alega, em síntese, a parcialidade do Juízo de primeiro grau. 



    Requer, ao final, “seja reformada a decisão impugnada, concedendo-se a ordem de Habeas Corpus para RECONHECER a suspeição da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araguari – MG nos autos nº 0019343-15.2015.8.13.0035, bem como determinando que a audiência de instrução conduzida pela magistrada e todos os atos processuais posteriores, inclusive a sentença proferida, sejam declarados NULOS, sendo designado novo julgador para o feito, retornando os autos ao status quo ante, ou seja, sendo refeita a colheita de provas por meio de nova audiência de instrução e proferida nova sentença, visando proteger os direitos basilares do ora Recorrente”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Ameaça e estupro de vulnerável. Condenação. Writ impetrado em face de decisão liminar. Súmula 691 do STF. Dupla supressão de instância. Declarações da ofendida em juízo. Parcialidade da magistrada. Oitiva conduzida com base no art. 201 do CPP. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não provimento do recurso”. (edoc. 87)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.  EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus, em razão da ausência de exaurimento de instância. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus fere o princípio da colegialidade. 3. Outro ponto é verificar se é possível analisar o mérito do writ  quando não houve deliberação colegiada do Tribunal estadual sobre a tese defensiva. III. Razões de decidir 4. O pronunciamento judicial unilateral do relator nos termos autorizados pela legislação processual e pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não fere o princípio da colegialidade. 5. A ausência de exaurimento de instância impede a análise de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática proferida nos termos autorizados pela legislação processual e pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não fere o princípio da colegialidade. 2. A ausência de exaurimento de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 105, inc. II. CPC, art. 932, inc. III. RISTJ, art. 34, inciso XVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 826.635/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023; STJ, e AgRg no RHC n. 194.675/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/04/2024; STF, HC n. 144.923 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018”. (edoc. 57)



    No STJ o Ministro Otavio de Almeida Toledo, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Quanto ao mais, a decisão às fls. 270-271 deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Na hipótese, o ato judicial impugnado no habeas corpus foi proferido monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo deliberação colegiada do Tribunal estadual quanto ao tema, o que, de fato, inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância.



    (...)



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos”. (edoc. 57, p. 4-5)  



    Pelo que há no julgado, o Superior Tribunal de Justiça sequer examinou a tese trazida pela defesa, haja vista a ausência de exaurimento de instância no Tribunal de origem.



    Com efeito, a ausência da análise pelo Tribunal Superior, dos fundamentos constantes na inicial, impede o conhecimento deste writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    No caso em exame, a defesa espera anular condenação com o argumento de que a magistrada na audiência de Instrução, "agiu com parcialidade, fazendo perguntas que julgava convenientes, conduzindo a vítima a responder aos questionamentos de acordo com seus achismos". (edoc. 63, p. 4). 



    Com efeito, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19) 



    Sobre o assunto, assim se pronunciou a Procuradora-Geral da República:



    “No julgamento das ADI’s 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, esse STF conferiu interpretação conforme ao art. 3º-A do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2013, para assentar que o dispositivo não veda a iniciativa probatória do juiz de forma absoluta, podendo o magistrado, na fase instrutória, “pontualmente” e “nos limites legalmente autorizados”, “determinar a realização de diligências suplementares para o fim de dirimir dúvida sobre questão relevante para o julgamento do mérito”. 



    Outrossim, prevalece nessa Corte Suprema o entendimento de que a alegação de ofensa ao sistema acusatório decorrente da iniciativa do magistrado na oitiva das testemunhas configura nulidade relativa, sendo imperativa a demonstração de prejuízo pela parte: 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Eventual inobservância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal caracteriza nulidade relativa, cujo reconhecimento exige demonstração de prejuízo, não sendo suficiente mera presunção (CPP, art. 563). 2. Agravo interno desprovido. (STF, HC 235314 AgR, Segunda Turma, DJe de 03/05/2024). 



    No caso, os trechos da transcrição da audiência de instrução e julgamento (fls. 357/359) não demonstram parcialidade ou comprometimento na condução da oitiva da vítima por parte da magistrada, que cingiu-se ao esclarecimento das questões arroladas no art. 201 do CPP, ou seja as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor e as provas que possa indicar. 



    Ademais, o advogado da defesa participou ativamente da produção probatória formulando perguntas à ofendida, em atendimento à ampla defesa e ao contraditório”. (edoc. 87, p. 3-4, grifei)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente